Tribunal: STF
Processo: ARE 1569229
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PAPILOSCOPISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL  
DE 20%. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS  
AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 13.4.2024, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que atendia à pretensão de Pedro Henrique Resnik Torres “para cassar o julgado recorrido e determinar outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal” (e-doc. 50).



    2. Retornando os autos ao Tribunal de origem, foi mantida a decisão que negava provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    3. Contra essa decisão o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário, com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alegando afronta ao art. 2º, ao inc. LV do art. 5º, ao inc. IV do art. 7º, ao inc. X do art. 37, ao § 3º do art. 39, ao inc. II do art. 84, ao inc. IX do art. 93 e ao § 9º do art. 144 da Constituição da República.



    Em seu recurso, afirma que o acórdão recorrido afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais porque “não houve o enfrentamento dos relevantes argumentos do recorrente, os quais certamente influenciariam no julgamento do mérito” (fl. 12, e-doc. 60).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal julgou em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, a ADI 5404, entendendo que os policiais não têm direito ao adicional noturno em razão da disciplina remuneratória prevista no artigo 144, §9º da CRFB”, e que, “na oportunidade, a Suprema Corte entendeu que o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas elencados no art. 39, § 3º da Constituição, exceto aqueles que remuneram as atividades inerentes ao cargo, consolidando o entendimento de que o adicional noturno não é devido aos servidores da Polícia” (fl. 13, e-doc. 60).



    Sustenta que, “assim como o trabalho em horário noturno decorre das características do cargo exercido pelo autor, o labor em condições que possam ser tidas como insalubres também decorre do tipo de atribuição do cargo. Logo, na linha do que restou consignado pela Corte Suprema ao julgar a ADI 5404, é certo que o deferimento do adicional de insalubridade, a exemplo do adicional noturno, configuraria remunerar atividades próprias do cargo, o que implicaria em burla ao regime de subsídio instituído no § 9º do art. 144 da CRFB” (fl. 14, e-doc. 60).



    Anota que não deve prosperar “o argumento de inaplicabilidade ao caso do padrão decisório da ADI 5404 julgada pelo STF, sob a equivocada justificativa de que os servidores da PCERJ ainda recebem por meio de remuneração em sentido estrito, uma vez que o Estado não alterou a forma de pagamento para subsídio. Com efeito, o fato de não ter havido, ainda, a implementação do subsídio não autoriza o reconhecimento de direito expressamente vedado pela Carta Magna, sob pena de perpetuar-se uma situação flagrantemente inconstitucional” (fl. 18, e-doc. 60).



    Assevera que “a própria Constituição da República veda o pagamento de adicionais aos policiais” e que “o adicional de insalubridade sequer consta do elenco do § 3º do artigo 39 da CRFB, que trata dos direitos assegurados aos servidores públicos, nem tampouco da Lei de Regência da Carreira dos Policiais Civis, porém é pago por mera liberalidade da Administração com base na Lei 1.531/1989” (fls. 20-21, e-doc. 60).



    Ressalta que, “em caso de eventual procedência do pedido e fixação de nova fórmula de incidência do adicional de insalubridade, o Poder Judiciário usurparia funções típicas dos demais Poderes, sobretudo em razão do primado da reserva legal absoluta em tema de remuneração (art. 37, X, CRFB e art. 98, V, CERJ) e da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, a, CRFB e art. 112, §1º, II, b, CERJ)” (fls. 21-22, e-doc. 60).



    Assinala que “a regulamentação do adicional de insalubridade se insere no âmbito da liberdade de conformação do Chefe do Poder Executivo, sob a chancela do Poder Legislativo, razão pela qual não pode ser compelido a fazê-lo e, com muito mais razão, não pode ser substituído, no exercício de sua função típica, pelo Poder Judiciário” (fl. 23, e-doc. 60).



    Registra que, “por fim, deve ser dito que o adicional de insalubridade pago a todos os servidores estaduais é concedido nos termos do que autoriza o artigo 2º, da Lei estadual n. 1531/89” e que “o percentual recebido pela parte autora é concedido na forma do que prevê a legislação estadual em vigor, de acordo com a reserva de Administração” (fl. 25, e-doc. 60).



    Insiste nos argumentos de que “a pretensão de pagamento da gratificação de insalubridade sobre o valor de seu vencimento-base ou mesmo sobre o salário mínimo não tem como prosperar, eis que não há lei estadual dispositivo que assegure o pagamento do adicional sobre tal base de cálculo, o que não autoriza seu pagamento na forma pretendida, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia”, e que “aumentar a remuneração do demandante pela via judicial, concessa venia, significaria atribuir ao Poder Judiciário a função de legislador positivo, violando o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, insculpido no artigo 2º, da Constituição da República” (fl. 27, e-doc. 60).



    Pede seja o presente recurso “admitido, conhecido e provido, a fim de que seja anulado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação aos seguintes dispositivos: artigos 5º, LV e 93, IX da CRFB, ou, reformado, para julgar improcedentes os pedidos por violação flagrante aos seguintes dispositivos: artigos 37, X, 39 § 3º, parte final e § 4 e 144 § 9º, todos da CFRB, em estrita observância ao efeito vinculante da ADI/DF 5404” (fl. 31, e-doc. 60).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 61).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta não se aplicar ao presente caso a Súmula n. 279, pois “a controvérsia apresentada nos autos não demanda nova valoração do conjunto probatório, mas sim a correta aplicação de preceito constitucional, a partir dos fatos já delineados pelo acórdão recorrido. Assim, não se pretende rediscutir matéria fático-probatória, mas sim demonstrar a violação direta à Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 63).



    Pede “seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgá-la improcedente na parte em que acolhe o pedido autoral” (fl. 13, e-doc. 60).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Como afirmado na decisão agravada, há óbice processual que impede o conhecimento do presente recurso.



    7. Inaplicável à espécie vertente o entendimento adotado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404. 



    No julgado mencionado, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023).



    No presente caso, como reconhecido pelo próprio agravante, “os servidores da PCERJ ainda recebem por meio de remuneração em sentido estrito, uma vez que o Estado não alterou a forma de pagamento para subsídio” (fl. 18, e-doc. 60).



    8. O acórdão recorrido manteve a sentença de concessão do adicional de insalubridade ao agravado pelos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia quanto ao direito do Autor, Papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ao pagamento do adicional de insalubridade no grau de 20%.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, estende aos servidores públicos alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, entre os quais não foi inserido o adicional de insalubridade. (...)



    Assim, existe a necessidade de previsão em lei sobre o pagamento do referido adicional. 



    A Lei Estadual nº 720/1983, alterada pelo artigo 4º da Lei Estadual nº 961/85, estabelece em seu art. 37 o seguinte: (...) 



    É certo que a referida vantagem devida aos servidores em exercício em unidades prestadoras de serviço de saúde correspondia a 20% do extinto código remuneratório referencial. 



    Por sua vez, o artigo 2º da Lei nº 1.531/89, veio a dispor a respeito da base de cálculo do aludido adicional: (...)



    Outrossim, a Lei nº 1.270/87 do Estado do Rio de Janeiro dispõe que: (...)



    A gratificação de insalubridade, antes somente perceptível aos servidores da área de saúde, foi estendida administrativamente aos ocupantes de cargos no IIFP, ICCE e IML, com fundamento na Lei nº 1.270/87, conforme reconhecido pelo Estado em sua contestação, sendo tal fato incontroverso, utilizando-se como base de cálculo o valor do vencimento da classe C das categorias funcionais integrantes do subgrupo 1 - Atividades Profissionais de Nível Superior da Tabela que constitui o anexo I da Lei nº 1.179, de 21 de julho de 1987, na forma do artigo 2º da Lei nº 1.531/89, que fundamenta o valor de R$33,28 constante nos contracheques acostados aos autos. 



    Pretende a parte autora que o adicional tenha por base de cálculo o vencimento base da própria categoria, utilizando-se como fundamento o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 1.270/87 que remete à aplicação da CLT. 



    Verifica-se que o art. 192 da CLT prevê que o adicional de insalubridade será fixado tendo como base de cálculo o salário mínimo: (...)



    Contudo, deve ser registrado que, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF, in verbis: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ 



    Diante desse cenário, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal se firmou pela possibilidade de fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. (...)



    No caso em análise, a parte autora junta seus contracheques que comprovam o reconhecimento administrativo de que o adicional de insalubridade é devido (tanto que vem sendo inequivocamente pago), devendo apenas ser adequado o seu valor para que corresponda ao percentual de 20% previsto em lei e referente a grau médio de exposição a risco e já reconhecido pelo Estado do Rio de Janeiro como sendo devido aos peritos não lotados em setores administrativos nos autos da ação de produção antecipada de provas de nº 0003424-81.2019.8.19.0001.



    O percentual de 20% deve incidir sobre o vencimento base do servidor, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 1.270/87, norma legal que ampara o pagamento do adicional de insalubridade aos papiloscopistas, e o entendimento do STF sobre o tema, havendo necessidade de preencher a lacuna da lei, ante a impossibilidade de se adotar a base de cálculo prevista na CLT ante o que dispõe a Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    Não cabe manter o pagamento do adicional de insalubridade no valor de R$33,28 na forma realizada pelo Estado, eis que fundamentado no artigo 2º da Lei nº 1.531/89, dispositivo expressamente revogado pelo art. 13 da Lei Estadual nº 6.842/2014, que trouxe nova disciplina às gratificações e adicionais concedidos aos servidores vinculados à Secretaria Estadual de Saúde, que não é o caso do autor. 



    Portanto, o fundamento para a procedência do pedido autoral não é a aplicação do princípio da isonomia, não existindo violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas sim a aplicação da Lei Estadual nº 1.270/87 e o reconhecimento administrativo do Estado através do pagamento espontâneo do adicional de insalubridade ao autor mesmo que em valor inferior ao devido” (fls. 3-8, e-doc. 55, grifos nossos).



    Da leitura dos excertos acima transcritos verifica-se que o reconhecimento do direito do agravado ao adicional de insalubridade no percentual de 20% não está baseado no princípio da isonomia, o que estaria em confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas nas disposições da Lei estadual n. 1.270/1987 e nos “contracheques que comprovam o reconhecimento administrativo de que o adicional de insalubridade é devido (tanto que vem sendo inequivocamente pago)” (fl. 7, e-doc. 55).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Súmulas 279 e 280/STF. Alegação de ofensa à coisa julgada. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. 5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.548.700-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.8.2025).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial civil. Adicional de insalubridade. Legislação local. Súmula 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.514.511-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.12.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora